Tribunal: TJDFT
Processo: 0702925-82.2024.8.07.9000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0702925-82.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LUISA AMELIA ALVES DE JESUS AGRAVADO: EVANDRO BORGES DE DEUS DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por LUISA AMELIA ALVES DE JESUS, em face de decisão proferida noprocesso em fase de cumprimento de sentença no 0720705-48.2024.8.07.0007, em trâmite no 3o Juizado Especial Cível de Taguatinga - DF, que acolhei parcialmente a impugnação à penhora para reconhecer a impenhorabilidade dos valores bloqueados na conta da executada, ora agravante, e deferiu pedido de penhora de 10% sobre a sua remuneração líquida da executada até a quitação da dívida. Em seu recurso, defende a impenhorabilidade absoluta das verbas salariais. Teceu arrazoado jurídico e colaciona jurisprudência. Requer, preliminarmente, a concessão de efeito suspensivo e em sede de tutela recursal, dar provimento ao recurso para reformar a decisão, e indeferir o pedido de penhora do salário. Pugna pela concessão da gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça concedida. O recurso é cabível, tempestivo e cumpriu todos os requisitos de admissibilidade. O art. 1019, inciso I, do Código de Processo Civil confere ao Relator a atribuição para conceder antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. Para concessão de antecipação da tutela é necessária a comprovação dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano, conforme Art. 300 do Código de Processo Civil. O que não ocorreu na espécie. Com efeito, inexiste controvérsia acerca da natureza salarial da verba que se pretende penhorar, ao passo que o art. 833, inc. IV, do CPC, estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, dos subsídios, dos soldos, dos salários, das remunerações, dos proventos de aposentadoria, das pensões, dos pecúlios e dos montepios, bem como das quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, dos ganhos de trabalhador autônomo e dos honorários de profissional liberal. A princípio, não é possível medida constritiva sobre verbas de natureza salarial, pois essa regra comportaria exceção somente no caso de prestação alimentícia ou das importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários mínimos mensais, como dispõe o § 2o do art. 833 do CPC. Entretanto, afigura possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor, na esteira do que sinaliza a Corte Superior, a exemplo do AgInt no REsp 1.855.767/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 29/06/2020; AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1.748.313/SP, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 08/02/2021; AgInt no REsp 1.819.394/RO, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 31/05/2021. No mesmo sentido, confira-se entendimento desta E. Turma Recursal: (Acórdão 1915956, 0701694-20.2024.8.07.9000, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 30/08/2024, publicado no DJe: 13/09/2024.) Na hipótese, o juízo singular deferiu a penhora no percentual de 10% da remuneração líquida da executada, ora agravante. Dessa feita, ausentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Dispensadas as informações. Dê-se ciência ao juízo de origem. À parte agravada para contraminuta, no prazo legal. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2024. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator